Tribunal: TJPA
Processo: 0801072-90.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801072-90.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO, FRANCIVALDO DA SILVEIRA MELO FEIJO, JEISIANY MELO DE FARIAS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MANUTENÇÃO. CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/1992.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O Ministério Público Estadual ingressou com ação civil pública contra os agravantes, por entender haver ocorrido atos de improbidade administrativa na Prefeitura Municipal de Faro, descritos nos artigos 10 e 11 da Lei Federal nº 8.429/92, sustentando a prática de condutas atinentes à contratação de empresa, sem procedimento licitatório prévio, visando o ressarcimento do prejuízo ao erário.

2. A indisponibilidade de bens deve ser preservada, uma vez que o artigo 7º da Lei nº 8.429/1992 prevê que a medida é cabível quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito, sendo desnecessário o periculum in mora concreto. (Precedentes do STJ).

3. Agravo conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema
.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO, FRANCIVALDO DA SILVEIRA MELO FEIJO E JEISIANY MELO DE FARIAS,
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso e neguei provimento,

nos autos de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade (0800151-10.2020.8.14.0084), proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Inconformados, os agravantes alegam em síntese, que o

Ministério Público não demonstrou a prática de improbidade administrativa com danos ao erário e nem o
“periculum in mora
” em concreto.

Ante esses argumentos, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão monocrática.

Foram apresentadas contrarrazões id. 8911485.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Quanto a insurgência sobre a medida de indisponibilidade de bens, entendo que deve ser mantida vez que, considerando a redação do art. 7º da Lei 8.429/1992, a indisponibilidade de bens é viável quando o ato de improbidade administrativa causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, devendo recair sobre o necessário que assegure o integral ressarcimento do dano, ou sobre o acréscimo patrimonial resultante do enriquecimento ilícito.

Assim, a medida constritiva busca evitar dilapidação de bens pelos acionados e garantia de resultado útil do processo, qual seja, integral ressarcimento do dano, o que não impede o exercício de posse sobre os bens por eles, mas restringe seu uso para impedir atos de alienação e de disposição.

Nesse viés, é desnecessária a prova do periculum in mora concreto, ou seja, de que o réu estaria dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, exigindo-se apenas a demonstração de fumus boni iuris, consistente em fundados indícios da prática de atos de improbidade, conforme se encontra consolidado em precedente do Superior Tribunal de Justiça, que apreciando o tema sobre regime de recurso repetitivo, ementou:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O RÉU ESTEJA DILAPIDANDO O SEU PATRIMÔNIO. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO COM BASE NO ART. 543-C DO CPC/73. FUMUS BONI IURIS. QUESTÃO NÃO APRECIADA, NA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 06/11/2018, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, o ora agravante interpôs Agravo de Instrumento contra decisão que, nos autos de Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, determinara a indisponibilidade de seus bens. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem deu provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que "não houve a imprescindível demonstração pelo agravado, de qualquer ato ou tentativa de ato, por parte do réu/agravante, de dilapidar seu patrimônio ou parte dele, sendo certo que essa demonstração é juridicamente preponderante para o deferimento judicial de medida cautelar de indisponibilidade de bens". III. Não existem óbices ao conhecimento do Recurso Especial, interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás. Em primeiro lugar, porque a matéria referente aos requisitos necessários à decretação de indisponibilidade de bens, prevista no art. 7º da Lei 8.429/92, foi amplamente debatida, no acórdão recorrido, não havendo falar em ausência de prequestionamento. Além disso, não há necessidade de reexame de matéria fática para o deslinde da controvérsia, mas apenas decidir se, para fins de decretação de indisponibilidade de bens, de que trata o referido dispositivo legal, é necessária a prévia comprovação de que o réu esteja se desfazendo de seu patrimônio, como exigido pelo Tribunal de origem, no acórdão recorrido. IV.
Sobre o tema, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento no sentido de que "a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbidade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encontra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa" (STJ, REsp 1.366.721/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 19/09/2014).
V. No que refere à presença do fumus boni iuris, o agravante não possui interesse recursal, pois a decisão agravada apenas determinou o retorno dos autos à origem, "de modo que, afastado o fundamento relativo à necessidade de demonstração da possibilidade de dilapidação dos bens, analise, à luz da jurisprudência desta Corte, a presença dos requisitos necessários ao deferimento da medida de indisponibilidade de bens". VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1388612/GO, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)

Na espécie, os requeridos da ação, na qualidade de Secretários Municipais e Prefeita de Faro - Sra Jardiane Viana Pinto, foram as responsáveis pelas contratações da pessoa jurídica Feijó & Pereira Ltda, e também autorizaram pagamentos indevidos para essa pessoa jurídica, que foi beneficiada diretamente pela contratação sem licitação e ainda teria recebido mais de seiscentos mil reais ilegalmente, razão pela qual como ordenadores das despesas, nos termos do artigo 2º da Lei de Improbidade Administrativa, devem responder no polo passivo.

Consoante a inicial da Ação de Improbidade, o fato gerador é ausência ou fraude na licitação na contratação da empresa Feijó & Pereira Ltda, CNPJ nº 12.038.19/0001-89, nos anos de 2017 e 2018, pelo Fundo Municipal de Educação, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e a Prefeitura, todos pertencentes ao Município de Faro.

Assevera, ainda que durante a gestão da senhora Jardiane, anos de 2017 e 2018, a pessoa jurídica em questão recebeu o valor de R$ 619,290,60 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos), proveniente da suposta execução de contratos com o Município de Faro, consoante relatório anexo retirado do REI do TCM/PA.

Diante das omissões das requeridas em fornecer documentos que demonstrassem o cumprimento dos contratos, o Ministério Público obteve ordem judicial e realizou buscas no setor de licitações, na Secretaria de Saúde e na sede da Prefeitura de Faro, porém não localizou nenhum documento comprovando a execução de serviços pela empresa Feijó & Pereira LTDA, nos anos de 2017 e 2018, em benefício do Município de Faro, entretanto, foram encontrados vários empenhos e ordens de pagamentos favorecendo essa empresa.

Desse modo, como substancialmente narrado pelo Órgão Ministerial, na ação civil pública, os atos mencionados causaram lesão ao erário do município, sendo o prejuízo total, atualizado, na esfera de valor de R$ 619,290,60 (seiscentos e dezenove mil, duzentos e noventa reais e sessenta centavos), porque aplicado mediante procedimento irregular que violam as regras constantes na Lei nº 8.666/93, conforme se abstrai dos documentos acostados nos autos, ocasionando, por efeito, o suposto enriquecimento ilícito dos agravantes e, sendo os ora recorrentes Secretários do Município de Faro, devem suportar a indisponibilidade do referido montante.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/05/2023